Tribunal: TJDFT
Processo: 0714772-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS PARA FRAUDAR SEGURO. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRISÃO DOS LÍDERES PARA DESMANTELAMENTO DO GRUPO E IMPEDIR A RETERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. COAÇÃO DE TESTEMUNHA NO CURSO DO PROCESSO. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS E DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUÍZO E QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHAS, NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão, bem como a ocorrência de eventual excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.
III. Razões de decidir:
3. Cuida-se da terceira impetração manejada em favor do paciente, com reiteração de parte dos argumentos já apreciados, logo, a análise se limitará a eventual constrangimento ilegal posterior à última decisão colegiada.
4. A decretação/manutenção da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. A necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente vem sendo constantemente reavaliada pela autoridade judiciária e, inclusive, foi mantida por este Tribunal no julgamento de habeas corpus anterior (objeto de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça, mas não conhecido), dada a posição de liderança do paciente na organização criminosa, e não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões.
6. Na decisão objeto do presente “writ”, a autoridade judiciária reafirmou que o papel de liderança do paciente na organização criminosa, o potencial financeiro do grupo e as notícias de coação no curso do processo, com atentado contra o policial responsável pelo relatório (por agentes da organização criminosa) e de cooptação de servidor do sistema penitenciário, para fundamentar a atualidade do perigo e manter a prisão por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, tendo em vista a instrução ainda não estar encerrada.
7. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
8. Trata-se de ação penal derivada de investigação complexa, envolvendo vários réus, com patronos distintos, com vários pedidos e diligências, os quais demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões.
9. A primeira audiência de instrução, realizada em 19-fevereiro-2025, foi sucedida pelas juntadas das mídias, relatórios, acórdão em reclamação, expedição de informações em habeas corpus, decisão sobre pedido de revogação de prisão preventiva de dois acusados, petição de juntada de documentação, petição (do patrono do paciente) questionando a ata da referida audiência e respectiva decisão - tudo a evidenciar que o feito não está paralisado.
10. Não há elementos suficientes da alegada parcialidade do juízo, mesmo porque, o principal fundamento seria a quebra de incomunicabilidade das testemunhas, o que, segundo o juízo, não ocorreu, e a via eleita não comporta dilação probatória.
11. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
12. Ordem denegada.